Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-50.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 1002316-50.2018.8.11.0003
Recorrente: MARTA LOPEZ AGUILERA SOARES
Recorrido: ESPÓLIO DE ANANIAS ALVES DAMACENO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARTA LOPEZ AGUILERA SOARES, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 57165470-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – RECUSA DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. “A ação de Adjudicação Compulsória exige o preenchimento de três requisitos, a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva (art. 1.418 do Código Civil). A falta de um dos referidos requisitos é suficiente para impor o reconhecimento da impropriedade da via eleita” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AP 1017949-21.2017.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 29/04/2020 – DJe 05/05/2020). (N.U. 1002316-50.2018.8.11.0003, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 09/09/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração fora rejeitado (id. 64416474-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.148, do CC, e aos artigos 3o, 10, 188 e 277, do CPC, uma vez que resta incontroverso que a decisão proferida nos presentes autos viola o princípio da proibição de decisão surpresa, porquanto em atenção ao princípio da cooperação, não fora oportunizado a Recorrente se manifestar em relação a suposta ausência da recusa da parte contrária em lhe outorgar a escritura.
O Recurso é tempestivo (id. 66650457-TJ).
Contrarrazões no id. 68521962-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 1.148, do CC, e aos artigos 3o, 10, 188 e 277, do CPC, a parte Recorrente defende que resta incontroverso que a decisão proferida nos presentes autos viola o princípio da proibição de decisão surpresa, porquanto em atenção ao princípio da cooperação, não fora oportunizado ao Recorrente se manifestar em relação a suposta ausência da recusa da parte contrária em lhe outorgar a escritura.
O acordão impugnado restou assim consignado:
“Outrossim, embora a apelante afirme que a sentença não oportunizou a produção de provas, violando os princípios da instrumentalidade das formas, colaboração, celeridade processual e proibição de decisão surpresa, observa-se que quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a autora/apelante limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide (cf. ID 52057066).
Ressalte-se que a autora/apelante em momento algum sequer alegou que houve recusa injustificada ou impossibilidade de outorga da escritura definitiva do imóvel, sendo que o falecimento do vendedor não é suficiente para o ajuizamento da ação de adjudicação devendo as partes formalizarem a transmissão de modo regular junto ao Cartório competente, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII